Tribunal: TJBA
Processo: 0305447-44.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0305447-44.2014.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s): DIOGO CIUFFO CARNEIRO, JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES, ISABELA BRUGNARA COUTINHO, EMALIZA MORAES ITAUMAH

APELADO: S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Advogado(s):RONALDO SOARES, IURE BARBOSA SOARES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMISSÃO ENTRE COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA DE TURISMO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por VRG Linhas Aéreas S.A. (GOL) contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível nº 0305447-44.2014.8.05.0274, interposta por SS Viver Tour Viagens e Turismo Ltda., reconhecendo a responsabilidade da companhia aérea por falha sistêmica que permitiu a emissão fraudulenta de passagens, declarando a inexigibilidade do débito remanescente e fixando indenização por danos morais, com redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões relevantes aptas a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, com possível efeito modificativo da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina de forma fundamentada as teses relativas à responsabilidade pela fraude na emissão das passagens, à distribuição do ônus da prova, à validade das cláusulas contratuais e à configuração do dano moral à pessoa jurídica, inexistindo qualquer omissão, contradição ou erro material a ser sanado.

4. A suposta omissão quanto à distribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, I) foi devidamente enfrentada, com expressa fundamentação sobre a impossibilidade de se exigir da autora prova negativa de não participação na fraude, em razão do caráter diabólico da prova e da ausência de demonstração pela ré da regularidade das emissões.

5. As cláusulas contratuais relativas à responsabilidade pelo uso das credenciais de acesso foram analisadas no acórdão, que concluiu pela prevalência do dever da companhia aérea de fornecer sistema seguro, destacando a ausência de mecanismos eficazes de controle e a ocorrência de fraudes similares em outras agências.

6. Os e-mails internos da companhia aérea (IDs 91291278, 91291301, 91291303) foram expressamente mencionados no acórdão como elementos probatórios que reforçam a tese de reconhecimento da fraude pela própria ré, sendo incabível a pretensão de rediscussão de sua valoração probatória por meio de embargos.

7. A análise da condenação por danos morais à pessoa jurídica está fundamentada na violação da honra objetiva e nos efeitos da cobrança indevida, com detalhada descrição do prejuízo à imagem e à atividade comercial da autora, afastando a alegação de omissão.

8. Conforme jurisprudência do STJ, não há obrigatoriedade de o julgador rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que a motivação apresentada seja suficiente para fundamentar a decisão, sendo incabível utilizar os embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

9. Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1002); STJ, EDcl no AREsp nº 1443914/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.12.2019; TJBA, EDcl nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, EDcl nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, rel. Desª Ilona Márcia Reis, j. 11.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no processo nº 0305447-44.2014.8.05.0274
, sendo Embargante
VRG LINHAS AEREAS S.A.
e Embargado
S S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-200